Tribunal: CARF
Processo: 10735.901073/2013-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-11-03

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10735.901073/2013-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.278 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de outubro de 2022
Recorrente
KNAUF DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2010
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, bem como restaram
demonstrados os motivos de decidir, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos
administrativos. Ademais, a decisão não precisa enfrentar todos os argumentos
trazidos na peça de defesa, principalmente quando os fundamentos
expressamente adotados são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente
e arrimar juridicamente o posicionamento adotado.
PER/DCOMP. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E
CERTEZA DO INDÉBITO.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de
apuração do direito creditório não dispensa a comprovação inequívoca da
liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado, nos termos do art.
170 do Código Tributário Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Marcio Avito Ribeiro Faria, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10735.901073/2013-11
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.278 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.901073/2013-11

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 108-000.490, proferido em 06
de agosto de 2020, pela 25a Turma da DRJ08, que julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade da Recorrente, reconhecendo parcialmente o direito creditório.
Por bem resumir os fatos ocorridos até o momento, transcreve-se a seguir o
relatório que apoiou o acórdão de piso, complementando-o mais adiante:
“Trata-se da declaração de compensação PER/DCOMP no 10029.99852.090113.1.7.02-
6763, por meio da qual o contribuinte pretendeu compensar os débitos informados,
utilizando-se de suposto crédito de saldo negativo de IRPJ, referente ao exercício de
2011, no valor de R$ 199.683,34.
Por meio do despacho decisório de fl. 14, o direito creditório foi assim considerado:
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual:
HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada no PER/DCOMP:
10029.99852.090113.1.7.02-6763 NÃO HOMOLOGO a compensação declarada
no(s) seguinte(s) PER/DCOMP: 00932.55047.090113.1.7.02-5269
Para melhor compreensão, seguem os quadros principais do Despacho Decisório e da
Análise de Crédito:

Em relação à parcela não confirmada, a Análise de Crédito do PER/DCOMP do
Despacho Decisório fez constar o seguinte:
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.278 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.901073/2013-11

Cientificada do despacho decisório, em 15/07/2013 (fl. 19), a interessada apresentou,
em 14/08/2013 (fl. 20), a manifestação de inconformidade de fls. 20/24, cuja síntese é a
seguinte:
“(...)
I - DA TEMPESTIVIDADE
01. É tempestiva a presente manifestação, eis que a ciência do r. Despacho
Decisório que não homologou a compensação se deu no dia 15/07/13 (segunda-
feira) (doc. 03), sendo o primeiro dia útil seguinte, 16/07/13 (terça-feira), o
termo o quo do prazo de 30 (trinta) dias de que trata o art. 74, §9o, da Lei n°
9.430/94, findando-se o referido prazo, portanto, no dia 14/08/13 (quarta-feira).
II - BREVE SÍNTESE DOS FATOS E DO DIREITO
02. Trata-se, na espécie, de PER/DCOMP apresentada para compensação de
débitos de "IRPJ - Estimativa Mensal" referentes aos meses de fevereiro e março
de 2011 com créditos de Saldo Negativo de IRPJ do ano-calendário 2010,
exercício 2011, por meio das DCOMP's de n° 00932.55047.090113.1.7.02-5269
e 10029.99852.090113.1.7-6763.
03. Não obstante a existência do direito creditório, a DCOMP no
10029.99852.090113.1.7-6763 foi homologada parcialmente e aquela tombada
sob o no 00932.55047.090113.1.7.02-5269 não foi homologada, ante o
argumento de que o pagamento de um DARF cujo valor foi utilizado para
compor o saldo negativo não teria sido confirmado. Veja-se o disposto no
despacho decisório:
(...)
04. Conforme se vê da tabela acima transcrita, o valor não confirmado perfaz o
montante de R$ 127.895,55 (cento e vinte e sete mil, oitocentos e noventa e
cinco reais e cinquenta e cinco centavos), decorrente da diferença entre a quantia
de R$ 2.064.947,92 (dois milhões, sessenta e quatro mil, novecentos e quarenta e
sete reais e noventa e dois centavos) e R$ 1.937.052,37 (um milhão, novecentos
e trinta e sete mil, cinquenta e dois reais e trinta e sete centavos).
05. No detalhamento do despacho decisório consta expressamente que os
pagamentos referentes aos períodos do ano-calendário 2010 foram confirmados
em sua integralidade, exceto aquele realizado no período de apuração
31/10/2010. Confira-se:
(...)
06. Todavia, não há qualquer razão para a não confirmação integral do
pagamento realizado para o referido período de apuração.
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.278 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.901073/2013-11

07. Afinal, a Impugnante apurou para o período de outubro de 2010 o débito de
IRPJ estimativa mensal no valor de R$ 128.363,27 (cento e vinte e oito mil,
trezentos e sessenta e três reais e vinte e sete centavos), conforme declarado em
sua DCTF originária (doc. 04), entregue em 15/12/10.
8. Em 30/11/10, a Impugnante já havia efetuado o pagamento do débito em seu
valor integral, conforme DARF anexo (doc.05).
9. Posteriormente, em 06/02/12, a Impugnante apresentou DIPJ retificadora
(doc.06), após ter constatado que o débito referente a outubro de 2010, em
verdade, perfazia o montante de R$ 127.895,55 (cento e vinte e sete mil,
oitocentos e noventa e cinco reais e cinquenta e cinco centavos).
10.Ato contínuo, em cumprimento ao disposto na legislação, retificou também a
sua DCTF (doc.07), cuja entrega ocorreu em 18/06/12, passando a constar o
valor do débito correto, no montante de R$ 127.895,55 (cento e vinte e sete mil,
oitocentos e noventa e cinco reais e cinquenta e cinco centavos).
11.Após realizar todas as retificações, a Impugnante apresentou as DCOMP's de
nos 00932.55047.090113.1.7.02-5269 e 10029.99852.090113.1.7-6763 para
compensação de débitos de "IRPJ - Estimativa Mensal" referentes aos meses de
fevereiro e março de 2011 com créditos de Saldo Negativo de IRPJ do ano-
calendário 2010, exercício 2011.
12. Como se vê, o valor não identificado pelo Fisco encontra-se devidamente
recolhido, conforme o comprovante de pagamento via DARF (doc. 05), e
refletido na DIPJ e DCTF, de modo que o crédito deve ser reconhecido e as
compensações homologadas, uma vez que devidamente comprovada a existência
do Saldo Negativo.
III - DO PEDIDO
13. Dessa forma, pleiteia a Impugnante para que seja reconhecido o seu direito
creditório,
homologando-se
integralmente
as
DCOMP's
de
nos
00932.55047.090113.1.7.02-5269 e 10029.99852.090113.1.7-6763, em razão da
existência do saldo negativo referente ao ano-calendário 2010, exercício 2011.
Termos em que, pede deferimento (...)”
Dando prosseguimento ao processo, este foi encaminhado para a DRJ em Ribeirão Preto
para julgamento.
Por sua vez, a 25a Turma da DRJ08 julgou, procedente em parte, a manifestação
de inconformidade, para reconhecer parcialmente crédito de saldo negativo de IRPJ no ano-
calendário 2010, no valor adicional de R$ 127.829,93, a ser utilizado nas DCOMP(s) em litígio,
nos termos do relatório e voto que integram o presente julgado.
A Recorrente foi intimada do acórdão da DRJ e, inconformada com a decisão
apresentou recurso voluntário com os seguintes argumentos:
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.278 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.901073/2013-11

“(...)
II – OS FATOS
2. Trata-se, na origem, de Pedidos de Compensação objetivando a compensação de
débitos de “IRPJ - Estimativa Mensal” referentes aos meses de fevereiro e março de
2011 com créditos de Saldo Negativo de IRPJ do ano-calendário 2010, exercício de
2011, por
meio
das
DCOMP’s
de
no
00932.55047.090113.1.7.02-5269
e
10029.99852.090113.1.7-6763.
3.
Não obstante a existência do direito creditório, a DCOMP no
10029.99852.090113.1.7- 6763 foi homologada parcialmente e aquela tombada sob o no
00932.55047.090113.1.7.02-5269 não foi homologada, ante o argumento de que o
pagamento de um DARF cujo valor foi utilizado para compor o saldo negativo não teria
sido confirmado. Veja-se o disposto no despacho decisório:

4. Conforme se vê da tela acima colacionada, o valor não confirmado perfaz o montante
de R$ 127.895,55 (cento e vinte e sete mil, oitocentos e noventa e cinco reais e
cinquenta e cinco centavos), decorrente da diferença entre a quantia de R$ 2.064.947,92
(dois milhões, sessenta e quatro mil, novecentos e quarenta e sete reais e noventa e dois
centavos) e R$ 1.937.052,37 (um milhão, novecentos e trinta e sete mil, cinquenta e
dois reais e trinta e sete centavos).
5. No detalhamento do despacho decisório consta expressamente que os pagamentos
referentes aos períodos do ano-calendário 2010 foram confirmados em sua
integralidade, com exceção do recolhimento na cifra de R$ 128.363,27, relativa ao
período de 31/10/2010, que teve somente parte do credito confirmado (R$ 467,72),
restando em aberto o montante de R$ 127.895,55. Confira-se:

6. Nesse cenário, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade
comprovando ter recolhido o valor não identificado pelo Fisco, de modo que o crédito
deve ser integralmente reconhecido e as compensações naturalmente homologadas, uma
vez que devidamente comprovada a existência do Saldo Negativo.
7. Não obstante o exposto, a 25a Turma da DRJ em São Paulo, embora tenha
reconhecido o recolhimento do montante de R$ 127.895,55, julgou parcialmente
procedente a Manifestação de Inconformidade, nos seguintes termos: (...)
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.278 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.901073/2013-11

8. Como se vê, apesar de ter reconhecido a integralidade do crédito, a Turma Julgadora
homologou integralmente a DCOMP no 10029.99852.090113.1.7-6763 e, sem
qualquer
fundamentação,
homologou
parcialmente
a
DCOMP
00932.55047.090113.1.7.02-5269, de modo que seu respectivo Processo de Débito
10735.901.319/2013-46 ainda consta como ativo no Relatório de Situação Fiscal da
Recorrente (doc. 03), no valor total de R$ 92.358,12:
9. Todavia, em que pese o entendimento adotado pela Turma Julgadora, o Acórdão no
108- 000.490 merece ser parcialmente reformado por esse Conselho Administrativo de
Recurso Fiscais, em virtude dos fatos e fundamentos a seguir aduzidos.
III – PRELIMINARMENTE A NULIDADE PARCIAL DA DECISÃO RECORRIDA
10. Como visto, a Manifestação de Inconformidade foi julgada parcialmente procedente
para “reconhecer parcialmente crédito de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário
2010, no valor adicional de R$ 127.829,93, a ser utilizado nas DCOMP(s) em litígio.”
11. No entanto, o despacho decisório - objeto da aludida Manifestação de
Inconformidade - não homologou integralmente as 2 (duas) DCOMP’S por entender
que a Recorrente teria deixado de comprovar a integralidade do crédito utilizado (saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário 2010), mais especificamente o montante de R$
127.895,55.
12. Dessa forma, com o reconhecimento expresso da DRJ acerca da integralidade do
crédito proveniente de saldo negative de IRPJ do ano-calendário 2010, após o
julgamento da Manifestação de Inconformidade, naturalmente a decisão deveria ter
homologado integralmente as DCOMP’s originárias.
13. Ao revés, a DRJ homologou integralmente a DCOMP n° 10029.99852.090113.1.7-
6763,
mas, por outro lado, homologou parcialmente a DCOMP no
00932.55047.090113.1.7.02-5269, sem que houvesse qualquer fundamentação no
decisum para tanto.
14. Nesse cenário, destaca-se que tal conduta se enquadra no disposto no art. 59, II, do
Decreto no 70.235/72, que prevê a nulidade das decisões proferidas com preterição do
direito de defesa:
“Art. 59. São nulos:
(...)
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.”
15. Inclusive, a jurisprudência desse Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
caminha no mesmo sentido, como se infere do acórdão colacionado abaixo:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/03/1999
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. VÍCIO MATERIAL.Nos
termos do art. 59, inciso II, do Decreto no 70.325/1972, há de ser reconhecida
a nulidade de despacho decisório, por vício material, quando carente de
fundamentação válida, visto que acarreta o cerceamento do direito de defesa
do contribuinte.”
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.278 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.901073/2013-11

16. Por tal razão, considerando que o acórdão recorrido não demonstra de maneira
clara e explícita o motivo de ter reconhecido “parcialmente o crédito de saldo
negativo de IRPJ no ano-calendário 2010”, tampouco apresenta razão para ter
homologado parcialmente a DCOMP no 00932.55047.090113.1.7.02-5269, vinculada
ao Processo de Débito 10735.901.319/2013-46, torna-se evidente a nulidade parcial da
decisão em relação a tal capítulo”.
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
IRPJ no valor de R$ 61.614,22 (R$ 199.683,34 (valor pleiteado) – R$ 138.069,12 (valor
reconhecido pela DRF e DRJ) referente ao ano-calendário de 2011 (art. 15, art. 141 e art. 492 do
Código de Processo Civil, que se aplica supletiva e subsidiariamente ao Processo Administrativo
Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).
Preliminar de Nulidade Decisão de Primeira Instância
A Recorrente alegou que a decisão de piso está eivada de nulidade sob o
argumento de que não teria havido a demonstração de maneira clara e explícita o motivo de ter
reconhecido “parcialmente o crédito de saldo negativo de IRPJ no ano-calendário 2010”,
tampouco apresentou a razão para ter homologado parcialmente a DCOMP no
00932.55047.090113.1.7.02-5269, vinculada ao Processo de Débito 10735.901.319/2013-46.
Ao contrário do alegado pela Recorrente, a decisão de primeira instância está
motivada de forma explícita, clara e congruente e da qual a pessoa jurídica foi regularmente
cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, o que lhes conferem existência,
validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.278 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.901073/2013-11

O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE com trânsito
em julgado em 28.02.2010, que deve ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF, de acordo com o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Processo Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça
recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados
são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Portanto, rejeito a preliminar de nulidade suscitada.
Mérito
Análise do Direito Creditório
Conforme já relatado, o presente processo trata da declaração de compensação
PER/DCOMP no 10029.99852.090113.1.7.02-6763, por meio da qual a Recorrente pretendeu
compensar os débitos informados, utilizando-se de suposto crédito de saldo negativo de IRPJ,
referente ao exercício de 2011, no valor de R$ 199.683,34.
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.278 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.901073/2013-11

A decisão recorrida, deu provimento parcial à manifestação de inconformidade
nos seguintes termos:
“O direito creditório, conforme quadro abaixo, foi reconhecido em parte, sob o
fundamento de que parcela do crédito não foi confirmada.

A contribuinte, por sua vez, alega que não foi considerado pela DRF/Nova Iguaçu o
IRPJ pago por estimativa, período de apuração de 31/10/2010, recolhido em
30/11/2010, no valor de R$ 127.895,55.
Consoante o despacho decisório, o valor pago por estimativa mensal não foi utilizado
para quitar o débito de estimativa, conforme quadro abaixo.
Quanto aos pagamentos apontados, em pesquisa aos sistemas de controle da RFB, os
recolhimentos foram confirmados, conforme telas a seguir:

Em resumo, os seguintes pagamentos de estimativa mensal de IRPJ foram confirmados,
de acordo com as telas acima:

O montante de R$ 127.895,55, que constou do quadro anterior, não foi considerado pela
DRF/Nova Iguaçu na dedução do imposto de renda devido no ajuste anual, conforme
quadro que constou do despacho decisório.
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.278 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.901073/2013-11

No que diz respeito ao recolhimento na cifra de R$ 128.363,27, relativa ao período de
31/10/2010, registre-se que o montante de R$ 127.895,55, embora não reconhecido no
despacho decisório, já se encontra alocado ao mês de outubro/2010, conforme telas
abaixo:

Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.278 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.901073/2013-11

Como se vê na tela acima, do montante de R$ 128.363,27, relativo ao recolhimento
efetuado em 30/11/2010, a cifra de R$ 467,72 foi objeto de Declaração de
Compensação (PER/Dcomp) no 40206.35082.290612.1.3.04-7420, conforme tela
abaixo:

Assim, do recolhimento de R$ 128.363,27, o contribuinte apresentou PER/Dcomp de
pagamento indevido ou a maior, no valor de R$ 467,72, sendo o restante, na cifra de R$
127.895,55, alocada ao débito de estimativa de IRPJ de outubro de 2010.
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.278 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.901073/2013-11

Portanto, como o despacho decisório já reconheceu a cifra de R$ 467,72, poderia o
contribuinte optar por computar o valor não confirmado no despacho decisório de
estimativa mensal paga a maior, no montante de R$ 127.427,83, na composição do
saldo negativo de IRPJ apurado em 31/12/2010, conforme quadro abaixo:

Dessa forma, o saldo negativo de IRPJ apurado pela DRF/Nova Iguaçu deve ser
recalculado, para considerar a dedução deste valor pago a maior a título de estimativa,
no montante de R$ 127.427,83, que, inclusive já se encontrava alocado à estimativa de
IRPJ devida no mês de outubro/2010.
Ademais, importante registrar que a Declaração de Compensação (PER/Dcomp) no
40206.35082.290612.1.3.04-7420, que utilizou o crédito de IRPJ, no valor de R$
467,72, compensou débito de IRPJ, do mês de novembro/2010, no valor principal de R$
402,10, que foi homologada, portanto, extinta, mediante compensação, conforme telas
abaixo:

Destarte, a estimativa de IRPJ compensada (código de receita: 2362), mês de
novembro/2010, no valor de R$ 402,10, mediante a Declaração de Compensação
(PER/Dcomp) no 40206.35082.290612.1.3.04-7420, deve ser considerada no cômputo
do saldo negativo apreciado.
Assim, refazendo-se a apuração do IRPJ no ajuste anual, considerando-se o valor da
estimativa mensal de IRPJ paga a maior e validada pelo presente Acórdão, no valor de
R$ 127.427,83, e a estimativa mensal de IRPJ compensada, do mês de novembro/2010,
no valor R$ 402,10, resulta saldo negativo de IRPJ, no valor de R$ 138.069,12,
conforme cálculos a seguir:

Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-003.278 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.901073/2013-11

Como a autoridade recorrida já teria validado o crédito no valor de R$ 10.239,19,
cumpre a este órgão de julgamento reconhecer o crédito remanescente, no valor de R$
127.829,93.
CONCLUSÃO
Em face do exposto, voto no sentido de julgar PROCEDENTE EM PARTE a
manifestação de inconformidade e RECONHECER PARCIALMENTE crédito de
saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2010, no valor adicional de R$ 127.829,93,
a ser utilizado nas DCOMP(s) em litígio.
(...)

Neste contexto, a Recorrente discorda do resultado do julgamento de primeira
instância. Porém não explica a diferença de R$ 61.548,61 entre o valor pleiteado R$199.683,35 e
o valor efetivamente apurado de R$138.134,74 e nem tampouco produziu um conjunto
probatório que comprovasse o direito creditório da forma como pleiteado.
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de crédito pleiteado
detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma minuciosa os
pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova documental
imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos em
momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-003.278 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.901073/2013-11

Em suma, é ônus do contribuinte interessada comprovar a certeza e liquidez do
crédito, instruindo sua manifestação de inconformidade com documentos que respaldem suas
afirmações. Neste sentido, assim é o que dispõe o art. 373 do Código de Processo Civil em vigor:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
(...)
Assim, constitui ônus do autor do pedido a comprovação do direito alegado: E, de
fato, incumbe à contribuinte demonstrar mediante documentos aptos a existência, liquidez e
certeza do crédito que alega possuir perante o Fisco, o que não fez a Recorrente.
Como se sabe, as retificações da DIPJ e DCTF devem estar calcadas em
documentos contábeis que lhe deem suporte. Afinal, vale lembrar que, conforme inteligência da
Súmula CARF no 92, a DIPJ - Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica
tem caráter meramente informativo e não se presta à comprovação da existência e liquidez de
indébito tributário. O reconhecimento de direito crédito creditório dá-se por meio de
documentação hábil e idônea, conforme prevê a legislação de regência.
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram analisados em
sede de primeira instância de julgamento e regularmente examinados com minudência, conforme
a legislação de regência da matéria, e o pleito da Recorrente não pode prosperar, conforme já
explicado.
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário sob
exame.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 183
DF CARF MF
Original